Tribunal: STF
Processo: RE 1324459
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que, tendo em vista a comprovação da condição especial das atividades desenvolvidas pelo recorrido, por período superior a 25 anos, manteve o deferimento da aposentadoria especial do postulante. Eis o teor da ementa:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 
    1. Caso em que o autor requer o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que esteve exposto aos agentes nocivos eletricidade e ruído; 
    2. Considerando que o INSS já reconheceu o lapso temporal de 05.07.1989 a 05.03.1997 como exercido sob condições especiais, junto à CBTU, tal interstício resta incontroverso; 
    3. Comprovado tanto por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.1.8, considerada até o advento da Lei nº 9.032/95), como através de laudo técnico pericial e de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (contendo informação de que o EPI não fora eficaz), que o requerente exerceu a função de maquinista, com exposição ao fator de risco ´eletricidade´, à tensão superior a 250 volts e a ruído de 92,20 dB, de forma habitual e permanente, nos interstícios de 05.07.1989 a 15.02.1990 e de 16.02.1990 a 07.03.2017, na Cia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), é de se reconhecer o referido tempo de serviço como especial, bem assim deferir a aposentadoria especial requerida, posto que totalizados mais de 25 anos de serviço, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91; 
    4. O fato de o agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim, frise-se que este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834, DJE 25.06.2013;
    5. Apelação desprovida” (documento eletrônico 9).
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente (documento eletrônico 12). 
    Tendo em vista o julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852 da sistemática de Repercussão Reral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, os autos foram remetidos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 25).
    Com base no julgamento citado, o Tribunal a quo entendeu que a avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde 
ou integridade física, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, motivo pelo qual negou seguimento ao apelo extremo neste ponto específico. 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, 195 e 201, caput e § 1°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    No tocante à violação ao art. 5°, XXXVI, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Em relação ao Tema 555 de Repercussão Geral, em que se discutiu o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, foram traçadas as seguintes diretrizes no julgamento do ARE 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 9. A interpretação do instituto de aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ´condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física´. 
    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 
    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração Pública e o Judiciário é pelo reconhecimento do benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 
    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso do Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até mesmo no patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados às perdas auditivas. […] 
    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam a sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores. 
    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
    15. Agravo conhecido para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” (grifei)
    Conforme se depreende do acórdão recorrido, no caso dos autos, os equipamentos de EPI não eram eficazes para neutralizar a nocividade dos agentes danosos, motivo pelo qual há respaldo para concessão da aposentadoria especial. Irretocável, portanto, a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Por fim, no que se refere à fonte de custeio da aposentadoria especial, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da autoaplicabilidade das normas inscritas no art. 195, § 5°, e art. 201, § 1°, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco trecho da ementa do ARE 664.335/SC, assim ementado: 
    […] 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 
    5. A norma inscrita no art. 195, § 5°, da CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, §1°, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 
    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento de previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88 e depois da Medida Provisória n° 1.729/98, posteriormente convertida na Lei n° 9.372, de 11 de dezembro de 1988. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os § 6° e § 7° no art. 57 da Lei n° 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição respectivamente. 
    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei n° 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente hígido a seus trabalhadores. 
    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudicais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 8°), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.
    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saída ou a integridade física”. 
    Além disso, consta no voto condutor do acórdão recorrido: 
    “É pacífico o entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032/95, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, de acordo com as regras então vigentes até a edição do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), exigindo-se a comprovação da atividade especial através de laudo técnico. 
    Assim, após a edição da Medida Provisória nº 1523, de 11/10/1996, posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10/12/1997, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, através de formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 
    Ressalte-se, inicialmente, que, no período de 15.10.1986 a 28.04.1995, ou seja, antes do advento da Lei nº 9.032/95, a atividade de eletricista era considerada periculosa, por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.1.8). 
    Compulsando-se os autos, observa-se que no lapso temporal de 05.07.1989 a 05.03.1997, junto a CBTU, além de constar na CTPS do requerente, já fora reconhecido pelo INSS, quando da apreciação do requerimento na via administrativa, restando, portanto, incontroverso. 
    No caso, observa-se que o demandante, na condição de maquinista, comprovou, tanto por presunção legal (relativo ao período cabível), como através de PPP (identificador: 4058300.11221271 e 4058300.11221302) e de laudo técnico pericial (fls. 03/11), a sua exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts e a ruído de 92,20 dB, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período de 05.07.1989 a 15.02.1990 e de 16.02.1990 a 07.03.2017, laborado na Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 
    Neste aspecto, registre-se, ainda, que o fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim, frise-se que este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834, DJE 25.06.2013. 
    Ressalte-se, ainda, neste aspecto, que o fato do requerente não ter recebido o adicional de periculosidade, à época da prestação do serviço, não retira o caráter especial da atividade, ante sua própria natureza, não estando, ainda, tal percepção, exigida para o reconhecimento da respectiva especialidade”. (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.032/1995; Decreto 2.172/1997; Decreto 53.831/1964; Decreto 3.048/1999), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 279 desta Corte. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 841.047-RG/RS, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator